Tribunal: TJDFT
Processo: 0713931-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0713931-23.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALCISIO ALVES RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alcisio Alves Rodrigues contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 183262851 do processo n. 0710314-35.2023.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva promovido contra o Distrito Federal, reconheceu a limitação temporal do débito a 28/4/1997, estabeleceu a incidência do IPCA-E como índice de correção monetária até 8/12/2021 e, a partir de então, da Taxa Selic e determinou a remessa dos autos à contadoria para posterior análise acerca da existência ou não de excesso de execução, ao argumento de que nenhuma das partes apresentou o valor correto devido. Opostos embargos de declaração (ID 185512623), estes foram acolhidos para sanar omissão quanto ao requerimento de prosseguimento do feito em relação ao valor incontroverso, mas o pleito foi indeferido (ID 189283651). Em suas razões recursais (ID 57658155), o agravante defende a existência de parcela incontroversa do débito, no montante de R$8.237,30 (oito mil duzentos e trinta e sete reais e trinta centavos), “diante da não interposição de qualquer recurso por parte do Distrito Federal, o que a torna passível de pagamento, na forma autorizada pelo art. 535, §4o, do CPC”. Sustenta que “o único fato controvertido nos autos originários se refere à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, o que demonstra que o valor retromencionado não é passível de qualquer redução”. Colaciona julgados que entende amparar a sua tese. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja dado prosseguimento ao cumprimento de sentença, inclusive com a expedição do requisitório referente à parcela incontroversa. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (IDs 57658157 e 57658156). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Trata-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva movido por Alcisio Alves Rodrigues, agravante, contra o Distrito Federal, agravado. Vale destacar que o título executivo judicial foi formado na ação coletiva ajuizada pelo Sindireta/DF, em substituição processual a seus filiados, por meio de processo distribuído sob o n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (32159/97). Na sentença, parcialmente modificada em segunda instância, o réu foi condenado ao pagamento de valores referentes ao benefício-alimentação instituído pela Lei distrital n. 786/94. O trânsito em julgado do título coletivo ocorreu em 11/3/2020. No Juízo de origem, foi proferida decisão que, em análise à impugnação ao cumprimento de sentença, dentre outros pontos, determinou a remessa dos autos à contadoria para posterior análise acerca da existência ou não de excesso de execução, ao argumento de que nenhuma das partes apresentou o valor correto devido. Para melhor exame da controvérsia, confira-se trechos da decisão agravada: (...) Assim, em que pese entendimento contrário desta juíza de que a alteração do índice de correção monetária necessitaria de ação rescisória prévia com este objetivo, tendo em vista os inúmeros julgados de cortes superiores determinando a aplicação do IPCA-E, este índice deverá ser utilizado para a correção monetária até 08/12/2021, quando então deverá ser aplicada a Taxa Selic, tendo em vista a vigência da Emenda Constitucional no 113/2021. Quanto à aplicação da Taxa Selic, a ADI no 7047 em referência foi recentemente apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, que decidiu pela constitucionalidade do uso da Taxa Selic como índice para a atualização dos débitos fazendários. (...) Referida Taxa deve, portanto, ser utilizada na correção monetária do montante consolidado do débito, considerando-se juros e correção monetária devidos até o momento, a contar da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, pois tem aplicabilidade imediata, tendo em vista o princípio da irretroatividade e a ausência de determinação de instância superior em sentido diverso. Ressalte-se que a aplicação da Taxa Selic na forma acima estabelecida não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros, mas sim decorre da evolução legislativa dos encargos moratórios aplicáveis ao caso. Ao contrário, a não incidência da Selic sobre os juros e correção monetária já consolidados até 08/12/2021 implicaria em atualização deficitária do débito existente, ensejando recomposição insuficiente do valor devido. (...) Quanto ao período cobrado, sustenta o réu que o termo final deve corresponder àquele constante do título executivo. O autor, por sua vez, afirma que deve corresponder à data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. A razão assiste ao réu, pois verifica-se da sentença que foi estabelecido que o pagamento do benefício seria devido da data da supressão até o efetivo restabelecimento. Contudo, o Tribunal de Justiça, em grau de recurso, determinou a limitação à data da impetração do mandado de segurança, que ocorreu em 28/4/1997. Dessa forma, ocorre a limitação temporal alegada pelo réu. Dessa forma, verifica-se que nenhuma das partes apresentou o valor correto devido, não sendo possível afirmar neste momento se há excesso de execução de fato, razão pela qual os autos deverão ser remetidos à Contadoria Judicial. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para esta realize o cálculo dos valores devidos, observando: 1) a data de atualização dos cálculos apresentados juntos ao pedido de cumprimento de sentença (30/06/2023, ID 170847273); 2) o IPCA-E como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a Taxa Selic no período em diante sobre o montante consolidado do débito, incluindo juros e correção monetária devidos até o momento; 3) a limitação temporal a 28/04/1997, conforme decisões acima referidas. (...) Contra a mencionada decisão, foram opostos embargos de declaração, acolhidos para sanar omissão quanto ao requerimento de prosseguimento do feito em relação ao valor incontroverso, mas o pleito foi indeferido (ID origem 189283651). Veja-se: (...) Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alegam os autores que há omissão na decisão omissão, pois, não foi apreciado o pedido de prosseguimento da execução quanto ao valor incontroverso. Razão assiste aos autores. Em face das considerações alinhadas, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e passo a analisar o pedido. Os autores requerem o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto ao valor incontroverso (ID 185512623). Observa-se que na decisão de ID 183262851, foram decididas apenas questões de ordem processual, e estabelecidos os parâmetros para elaboração dos cálculos pela contadoria, tendo em vista que que nenhuma das partes apresentou o valor correto devido, não sendo possível afirmar se há excesso de execução de fato. Logo, a impugnação ainda não foi decidida, assim, não há possibilidade de expedição de requisições de pagamento em relação a quantia incontroversa, razão pela qual indefiro o pedido. Aguarde-se o retorno dos autos da contadoria. Nessa perspectiva, em análise sumária, não se constata a presença dos pressupostos necessários para deferir o pedido de antecipação da tutela recursal. De início, registra-se ser cabível a expedição de requisitórios da parcela incontroversa do valor objeto da execução, nos termos da tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.205.530 (Tema 28): “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Contudo, os valores executados se referem a verbas de auxílio alimentação dos anos de 1996 e 1997, que foram indevidamente suprimidas pelo ente distrital. Em razão do transcurso de tempo, não se verifica a urgência no pedido do credor apta a justificar a preterição do contraditório, com a pretendida tutela monocrática. Assim, é possível aguardar a oitiva da parte contrária, para se decidir, de forma colegiada, acerca do mérito do recurso. Ademais, não há risco de insolvência do Distrito Federal, a indicar dificuldade no ressarcimento dos valores à exequente em momento posterior. Como a concessão da tutela de urgência pressupõe a satisfação cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, a falta de demonstração de um dos requisitos obsta o acolhimento desse pleito liminar. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO SUPERIOR. NEGATIVA DESARRAZOADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. 2. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1310815, 07336892720208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora